Tribunal: TJDFT
Processo: 0748994-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24487812, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) JONATHAN LIMA RODRIGUES DA SILVA, intime-se a cessionária requerente ATACADÃO DIA A DIA LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio ou administrador que firmou a procuração de ID 24487816; II) original ou cópia autenticada da escritura pública de cessão de direitos creditórios RETIFICADA, na qual estejam ligados corretamente os processos aos credores titulares; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto Pac